Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO NO REGIME DE VISITAÇÃO. ELEVADA ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. DIFICULDADES CRIADAS POR AMBOS. APLICAÇÃO DE MULTA NÃO RECOMENDADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sempre em observância ao melhor interesse da criança, o cumprimento do disposto no regime de visitação, ainda que provisório, deve ser atendido por ambos os genitores, cabendo àquele que detém a guarda não dificultar ou impedir o exercício regular do direito de visita, bem como ao genitor visitante o atendimento às regras estabelecidas na decisão judicial.
2. Na hipótese, a animosidade existente entre os genitores tem causado embaraços e percalços nos dias determinados para a visitação. Dificuldades ocasionadas, ora pela genitora, ora pelo genitor e, pior, geralmente na presença da menor, cujos direitos e interesses deveriam ser impreterivelmente preservados.
3. À exceção dos incômodos atrasos relatados pela genitora e as conjecturas feitas a respeito do comprometimento da rotina da criança, não há evidências probatórias que o genitor apresenta comportamento que põe em risco o desenvolvimento físico ou psicológico da menor.
4. As medidas a serem adotadas devem ter por objetivo apaziguar os ânimos dos genitores, na tentativa de alcançar um convívio harmônico, em benefício da criança. A fixação de astreintes, nesse momento de constante belicosidade existente entre os genitores, no lugar de auxiliar no bem-estar emocional e físico da criança, poderá ocasionar maiores danos ao seu desenvolvimento.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.